Tribunal: TJSP
Processo: 1016170-46.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: – Descabimento – R. sentença de procedência da ação – Não provimento da remessa oficial e provimento do recurso interposto pela associação, consoante especificado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016170-46.2015.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
r Estadual no 1.041/2008 – Precedentes – Restrição dos efeitos da decisão aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador – Descabimento – R. sentença de procedência da ação – Não provimento da remessa oficial e provimento do recurso interposto pela associação, consoante especificado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016170-46.2015.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

25/10/2023

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação Coletiva ajuizada por entidade de classe dos Procuradores do Estado – Cômputo de períodos de afastamento para tratamento de saúde e de faltas por motivos médicos próprios como efetivo exercício para fins de aposentadoria – Possibilidade – Previsão no artigo 81 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado e no artigo 1o da Lei Complementar Estadual no

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação Coletiva ajuizada por entidade de classe dos Procuradores do Estado – Cômputo de períodos de afastamento para tratamento de saúde e de faltas por motivos médicos próprios como efetivo exercício para fins de aposentadoria – Possibilidade – Previsão no artigo 81 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado e no artigo 1o da Lei Complementar Estadual no 1.041/2008 – Precedentes – Restrição dos efeitos da decisão aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador – Descabimento – R. sentença de procedência da ação – Não provimento da remessa oficial e provimento do recurso interposto pela associação, consoante especificado.